Tribunal: TJES
Processo: 5003925-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003925-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO e outros

COATOR: 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003925-12.2026.8.08.0000

PACIENTES: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO, PATRICK MUNIZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ÁLIBI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Patrick Muniz do Nascimento e Pablo Muniz do Nascimento contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que decretou prisão preventiva e recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no inciso II, do art. 14 c/c caput do art. 121, ambos do Código Penal. A defesa sustenta nulidade no reconhecimento fotográfico, falta de justa causa ante a existência de álibi documental e violação ao princípio da paridade de armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do rito previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, no reconhecimento fotográfico gera nulidade; (ii) definir se a apresentação de álibi justifica o trancamento imediato da ação penal; (iii) estabelecer se o deferimento de diligências exclusivas ao Ministério Público configura violação ao dever de fundamentação e à paridade de armas; (iv) determinar se subsistem os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pátria mitiga o rigorismo formal do art. 226 do Código de Processo Penal quando outros elementos de convicção corroboram a identificação, como as ameaças de morte relatadas pela vítima anteriormente ao atentado.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, cabível apenas diante de inequívoca comprovação de atipicidade, extinção da punibilidade ou ausência total de indícios de autoria, circunstâncias não verificadas de plano.

A análise de álibi que demande dilação probatória revela-se incompatível com o rito célere do Habeas Corpus, devendo o magistrado confrontar os documentos com os depoimentos colhidos sob o contraditório judicial.

A gravidade concreta da conduta, consistente em disparos de arma de fogo contra o tórax da vítima por dívida de entorpecentes, fundamenta a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Inexiste violação ao inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, ou à paridade de armas, pois o deferimento de diligências ministeriais não obsta a produção de provas pela defesa durante a instrução criminal.

O princípio da confiança no juiz da causa orienta a manutenção da prisão preventiva, visto que a autoridade de primeiro grau detém maior proximidade com os fatos e os elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico irregular não anula o processo se houver outros elementos probatórios que confirmem a autoria delitiva.

O trancamento de ação penal exige prova pré-constituída da ausência de justa causa, sendo inviável a dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

A necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do crime justifica a manutenção da prisão preventiva.

O magistrado de primeiro grau reúne melhores condições de analisar a presença dos requisitos da prisão cautelar em razão da proximidade com a causa.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX do art. 93 da Constituição Federal; art. 226 do Código de Processo Penal; inciso II do art. 14 e caput do art. 121, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003925-12.2026.8.08.0000

PACIENTES: PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO, PATRICK MUNIZ DO NASCIMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PATRICK MUNIZ DO NASCIMENTO
e
PABLO MUNIZ DO NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5004962-72.2025.8.08.0012, em razão de decreto de prisão preventiva, proferido em 03/02/2026, pela suposta prática de crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Argumenta Defesa, em síntese, ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de nulidade absoluta de reconhecimento fotográfico e ausência de justa causa para persecução penal. Nesse sentido, aduz que, em 16/5/2025, fora apresentada Resposta à Acusação com prova documental de álibi irrefutável em favor de paciente Patrick, circunstância ignorada pela autoridade coatora em decisão de recebimento da denúncia. Diante disso, sustenta que, após interposição de Embargos de Declaração em 04/7/2025, o feito padece de omissão quanto a teses defensivas e pedidos de diligência, configurando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao princípio de paridade de armas ante deferimento exclusivo de pleitos ministeriais.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge da inicial acusatória (ID 65761853) que os pacientes Patrick Muniz do Nascimento e Pablo Muniz do Nascimento, irmãos gêmeos univitelinos conhecidos como os irmãos "Patati e Patatá", são imputados pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Igor Henrique dos Santos Mollulo.

Consta que, no dia 13 de janeiro de 2024, por volta das 23h, no Bairro Maracanã, em Cariacica, os acusados teriam desferido dois disparos de arma de fogo contra o tórax da vítima, motivados por uma suposta dívida decorrente do desaparecimento de uma carga de entorpecentes que os réus escondiam no quintal do antigo imóvel do ofendido.

Ressai que a materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelo Relatório de Investigação em Local de Crime e pelo prontuário médico que atesta a internação da vítima no Hospital São Lucas com perfurações abdominais.

Sob tal ótica, os indícios de autoria, por sua vez, repousam no Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (ID 65027944, pp. 33/35 e 85), no qual a vítima identificou, sem sombra de dúvidas, as fotografias de número 156 e 157 como sendo dos pacientes, ratificando a indicação em depoimentos complementares prestados perante a autoridade policial.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para o exame do convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

À luz desse compasso, a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do rito previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, deve ser examinada com cautela, pois a jurisprudência pátria tem mitigado o rigorismo formal quando a identificação é corroborada por outros elementos de convicção, como as ameaças de morte relatadas pela vítima em data anterior ao atentado.

No que tange ao pedido de suspensão da ação penal, insta salientar, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior de Justiça, que:

“O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de uma causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no RHC n. 196.919/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese em testilha, a pretensão defensiva de trancamento da ação penal não encontra amparo imediato, uma vez que a tese de um álibi irrefutável apresentado em favor do paciente Patrick (ID 69039750) demanda dilação probatória inviável no rito estreito deste writ.

Destarte, a existência de documentos que sugerem que o réu estaria trabalhando no momento do crime deve ser confrontada com os depoimentos da vítima e das testemunhas sob o crivo do contraditório judicial, não sendo possível anular a denúncia ou revogar a prisão preventiva com base em uma prova que ainda não foi submetida à devida instrução processual.

Nesse panorama, insta salientar que a decisão por meio da qual fora decretada a prisão preventiva (ID 89893934) fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o suposto envolvimento dos réus com o tráfico de drogas na região.

Outrossim, a alegação de violação ao princípio da paridade de armas não se mostra evidente neste momento processual, porquanto o deferimento de diligências ao Ministério Público não impede que a defesa produza as provas necessárias durante a instrução criminal.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)